Tribunal: TJBA
Processo: 8003175-24.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003175-24.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEMBRANCA - EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, GABRIEL ALVES ELIAS

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.

PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
(
COSIP
) POR UNIDADE CONSUMIDORA (MEDIDOR).
LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS OBSERVADOS. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da COSIP, formulado por proprietário rural com múltiplas unidades consumidoras em um mesmo imóvel.

O autor alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de prestação jurisdicional, bem como a ilegalidade da cobrança da COSIP com base em múltiplos medidores instalados, por decisão técnica da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional;
(ii) saber se é legítima a cobrança da COSIP com base em cada unidade consumidora instalada em um mesmo imóvel, considerando os princípios constitucionais tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de nulidade da sentença: Rejeita-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia, indicou os fatos relevantes e demonstrou motivação suficiente, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC/2015.

Da legalidade da cobrança por unidade consumidora: A base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 925/2010, regulamentada pelo Decreto nº 13.661/2022, é o consumo de energia de cada instalação identificada por número técnico de medidor, o que configura fato gerador distinto para cada unidade consumidora, ainda que situadas no mesmo imóvel.

Da titularidade e autonomia das unidades consumidoras: Cada unidade é considerada autônoma para efeitos tributários quando apresenta consumo próprio e conta individualizada. A separação da infraestrutura energética justifica a cobrança diferenciada.

Dos princípios constitucionais tributários: A forma de incidência da COSIP não afronta os princípios da capacidade contributiva, da isonomia ou da vedação ao confisco, não havendo demonstração de abusividade, desproporcionalidade ou desvio de finalidade na cobrança individualizada.

Da jurisprudência consolidada: Tribunais pátrios têm reiteradamente reconhecido a legitimidade da cobrança da COSIP por medidor/unidade consumidora, desde que haja previsão legal municipal e os critérios de cobrança estejam devidamente fixados em regulamento técnico e normativo, como se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que enfrenta os fundamentos centrais da demanda e apresenta motivação clara e suficiente, ainda que diversa daquela pretendida pela parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.”
“2. É legítima a cobrança da COSIP por unidade consumidora (medidor), desde que prevista em legislação municipal e baseada em consumo efetivo de energia elétrica, ainda que as unidades estejam situadas em um mesmo imóvel.”
“3. A estrutura da COSIP não afronta os princípios da capacidade contributiva, isonomia ou vedação ao confisco, desde que observados os critérios legais e técnicos previstos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 149-A e 93, IX; CPC/2015, art. 489; Lei Municipal nº 925/2010; Decreto Municipal nº 13.661/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8003175-24.2023.8.05.0201,
de Porto Seguro,
em que figura como
Apelante,
LEMBRANÇA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
e Apelado,
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01